Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726974-61.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA, WEVERTON PAULINO DA SILVA RECORRIDO: CONSTRUTORA URBRASILIA LTDA, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, NATALIA ANSELMO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 1.072 CÓDIGO CIVIL. LEI 8.009/1990. PENHORABILIDADE CONFIGURADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. VEDADA A EXPROPRIAÇÃO. 1. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família. 1.1. No art. 1o, a referida lei prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam. 1.2. O art. 5o da Lei 8.009/1990 dispõe que, para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Na hipótese, o único bem imóvel de propriedade da executada, localizado em condomínio residencial, se enquadra no conceito de bem de família, previsto no artigo 1.072 do Código Civil e nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. 3. O escopo do bem de família é garantir a dignidade do devedor e limitar a busca desenfreada pela garantia do crédito. 3.1. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do bem, vedando-se a sua expropriação, em homenagem ao direito constitucional de moradia e garantia da indisponibilidade do bem, evitando-se a fraude à execução. Precedentes da 8a Turma Cível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação à Lei 8.009/1990, 833 do CPC, e 1o ao 6o, todos da Constituição Federal, alegando a impenhorabilidade de bem de família. Insurge-se contra o entendimento do órgão colegiado acerca da possibilidade de penhora do imóvel considerado bem de família com averbação do gravame na matrícula do bem. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do recorrente EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID Num. 56425417 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade à Lei 8.009/1990, pois “a indicação de violação de lei de forma genérica, desacompanhada dos artigos tidos como malferidos caracteriza deficiência da fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.098.914/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Com relação à mencionada afronta aos artigos 1o ao 6o, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017